Tribunal: TJDFT
Processo: 0705541-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RECURSAL. REQUISITOS. NÃO PREENCHIDOS. RESCISÃO CONTRATUAL. DESISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. PENALIDADE. CLÁUSULA ABUSIVA. COMPROVAÇÃO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. INVIABILIDADE. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. NECESSIDADE.

1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único).

2. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais.

3. Os elementos probatórios produzidos no processo até o momento se mostram insuficientes para comprovar a probabilidade do direito material, cuja análise somente será possível na ocasião do julgamento do mérito.

4. A exigibilidade de devolução de valores pagos depende da análise das circunstâncias inerentes ao negócio jurídico celebrado e das cláusulas de penalidade contratual que devem ser aferidas em cognição exauriente, mediante o exercício do contraditório e da ampla defesa.

5. Recurso conhecido e não provido.